Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708552-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA RECORRIDO: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se sobre a petição ID 29119226, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 22 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito